Tribunal: TJBA
Processo: 8020655-70.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8020655-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

****

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. VIÉS SOCIAL. COLETIVIDADE. INTERESSE. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I – De acordo com o Pleno do TJBA, o Estado da Bahia tem legitimidade passiva para a demanda judicial voltada ao afastamento da exigência de certidões negativas de débitos para celebração de convênios de cooperação técnico financeiras com o Município.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, a outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas.

III – A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

IV – Evidenciado que o convênio para repasse de recursos, ao autor, tem destinação à realização de obras de pavimentação de ruas da cidade, as quais, inquestionavelmente, possuem natureza de ação de natureza social, em benefício da população local, impositiva é a procedência da ação, para determinar aos réus que se abstenham de exigir, como condicionante à respectiva celebração, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam.

AÇÃO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum nº 8020655-70.2022.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o MUNICÍPIO DE NOVA SOURE e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A PRELIMINAR e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA